Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710929-86.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS REIS, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO, MARIA DE LOURDES DOS REIS D E S P A C H O Apelação interposta por Cooperativa Habitacional Econômica do Cruzeiro Ltda. - em liquidação (executada) contra a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória (19a Vara Cível de Brasília/DF). A sentença (id 79347828), após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante, foi integrada para condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da execução (id 79347831). Contra a sentença a parte apelante interpôs, em 19.10.2025, agravo de instrumento (processo n. 0745534-80.2025.8.07.0000), o qual não foi conhecido por decisão monocrática do e. Des. João Egmont. Ato contínuo, em 21.10.2025, foi interposto o presente recurso. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a aparente inobservância dos princípios da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator